Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 40897586), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. CARLOS MARTINS